Tribunal: TJES
Processo: 5040630-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040630-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ADRIENE SILVA MENDES
RECORRIDO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040630-39.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RECORRIDA: MARIA ADRIENE SILVA MENDES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face da
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
na qual a autora/recorrida afirma que foi contratado um empréstimo em seu nome, junto a ora recorrente, de forma fraudulenta. Aduz, que a assinatura aposta no contrato é falsa. Sustenta que, em razão disso, seu nome foi incluído em órgãos de proteção ao crédito. Postulou pela declaração de inexistência da relação jurídica e condenação do requerido/recorrente em pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que as provas dos autos demonstram a ocorrência de fraude, especialmente o contrato anexado no id. 8323321, no qual sequer consta a assinatura da requerente/recorrida
.

Assim, a sentença declarou a inexistência do contrato contestado na lide e condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformado, o recorrente interpôs
RECURSO INOMINADO
, pugnando pela reforma da sentença, a fim de seja reduzido o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais. Sustenta, para tanto, que cumpre com seu dever de cuidado a fim de garantir a segurança das transações.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos e, especialmente, pela
“assinatura” constante no contrato
, o que leva a crer que os dados da recorrida foram utilizados de forma indevida,
não tendo o recorrente, diferente do que alega, garantido minimamente a segurança da contratação.

Em relação ao dano moral, entendo pela sua configuração, uma vez que o nome da autora foi indevidamente incluído nos órgãos de proteção ao crédito. De igual modo entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
não merece reparo, pois, do que consta nos autos, como já dito, é possível verificar que o recorrente não tomou qualquer medida a fim de garantir a segurança da transação, veja-se que nem mesmo um documento da contratante foi anexado ao contrato.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)